Tribunal: TJDFT
Processo: 0751586-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751586-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: ENEIAS DE JESUS ROCHA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A., ora agravante, contra decisão que deferiu tutela de urgência, nos autos do processo no 0708986-05.2025.8.07.0017, para determinar à operadora de plano de saúde que autorizasse e viabilizasse procedimento cirúrgico de urgência, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária, em favor do agravado ENEIAS DE JESUS ROCHA. A agravante sustenta, em síntese, que não houve negativa de cobertura, mas sim cumprimento de trâmites administrativos necessários para liberação do procedimento de alta complexidade, especialmente quanto à negociação de honorários médicos. Aduz que não restaram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, e que a multa fixada é desproporcional, podendo causar enriquecimento ilícito e desequilíbrio econômico-financeiro. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada e, ao final, a reforma da decisão. Preparo recolhido, ID 78696414. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão da tutela de urgência, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, o agravado é beneficiário de plano de saúde e foi diagnosticado com quadro grave de saúde (infarto agudo do miocárdio), com indicação médica para realização de cirurgia em caráter de urgência. A decisão agravada reconheceu a gravidade do quadro e determinou à operadora a autorização e viabilização do procedimento, diante do risco iminente de morte e da demora injustificada na liberação. A agravante, por sua vez, alega que não houve negativa de cobertura, mas sim pendência administrativa relacionada à negociação de honorários médicos, e que a demora não configura descumprimento contratual, mas exercício regular de direito. Defende, ainda, que a multa diária fixada é excessiva e desproporcional. Sobre a regulação da ANS: A Lei no 9.656/98, que disciplina os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece que as operadoras devem garantir aos beneficiários o acesso à cobertura assistencial contratada, observadas as diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A ANS, por meio de suas resoluções normativas, especialmente a RN no 465/2021, determina que os planos de saúde devem oferecer cobertura obrigatória para procedimentos de urgência e emergência, bem como para tratamentos e procedimentos previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde. A regulação da ANS prevê que o atendimento deve, preferencialmente, ocorrer na rede credenciada, sendo excepcional o custeio fora da rede, apenas quando comprovada a inexistência de estrutura ou profissionais habilitados para a realização do tratamento prescrito. Cabe à operadora demonstrar a suficiência da rede credenciada, e ao beneficiário, caso alegue insuficiência, apresentar elementos que evidenciem tal situação. No presente caso, os documentos dos autos indicam que o agravado estava internado, com indicação médica de cirurgia de urgência, e que a pendência na autorização decorreu de questões administrativas entre a operadora e a equipe médica. A jurisprudência é firme no sentido de que planos de saúde não podem negar cobertura a procedimentos indispensáveis à preservação da vida, sob pena de violar os princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade (art. 196 da CF e Súmula 608 do STJ). Quanto à multa cominatória, embora a finalidade da multa seja compelir o cumprimento da obrigação, o valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revisto se excessivo ou se já cumprida a determinação liminar (art. 537, §4o, do CPC; STJ, AgInt no REsp 1959352/MT). No presente momento, não se verifica, a partir dos elementos constantes dos autos, a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante que justifique a suspensão da eficácia da decisão agravada, prevalecendo, neste juízo de cognição sumária, o direito fundamental à saúde e à vida do beneficiário. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, mantendo, por ora, a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar à operadora a autorização e viabilização do procedimento cirúrgico, nos termos da prescrição médica. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator